Tribunal: TJDFT
Processo: 0721677-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. NECESSIDADE. ART. 520, IV DO CPC. IMÓVEL OFERTADO COMO GARANTIA. CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO DEVEDOR. CABIMENTO. LEVANTAMENTO DOS VALORES. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O cumprimento de sentença é definitivo quando não mais há decisão com efeito suspensivo ou recurso pendente de julgamento. Configurada a hipótese, o cumprimento é provisório e sujeito à prestação de caução suficiente e idônea por parte do credor, a fim de resguardar o devedor de prejuízo ou dano grave que venha a sofrer em decorrência da execução provisória do julgado que lhe é desfavorável, considerando-se a possibilidade de alteração do título exequendo.
2. Ofertado imóvel como caução, o devedor deve manifestar-se quanto à suficiência da garantia (liquidez, valorização, regularidade) para que o credor possa levantar os valores depositados. Precedente.
3. O depósito em juízo dos valores e a iminente implementação das condições processuais necessárias para que os credores possam levantar a quantia independentemente da prestação de caução afastam a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.